Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VEÍCULO NA POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRO. DETERMINADA ALIENAÇÃO JUDICIAL COM ENTREGA DO BEM. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. AVALIAÇÕES PARTICULARES. DEPÓSITO JUDICIAL DO MAIOR VALOR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OFICIAL. AQUISIÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE COMPLETAÇÃO DA QUANTIA OU DESCONTO NO QUINHÃO HERDEDITÁRIO. MEDIDA RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que deferiu a adjudicação de veículo automotor à herdeira que detém a posse exclusiva do bem, mediante depósito judicial do valor da maior avaliação particular apresentada pela interessada.
2. Na hipótese, anteriormente, restou determinada a alienação do veículo objeto de discussão pela inventariante, com fixação dos pertinentes parâmetros e determinação de entrega do bem pela herdeira que detém sua posse exclusiva. Passados dois anos sem efetivo cumprimento da determinação, esta requereu sua adjudicação, efetuando o depósito judicial do valor da maior avaliação particular que teria alcançado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante das avaliações particulares apresentadas pela própria herdeira interessada na adjudicação do veículo, é necessária a avaliação judicial do bem, sem perder de vista as determinações precedentes a esse respeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As avaliações particulares apresentadas não refletem, com segurança, o valor real de mercado do veículo, especialmente diante da expressiva divergência em relação ao parâmetro judicial já fixado anteriormente, estabelecendo como referência a Tabela FIPE com deságio.
5. Justifica-se a realização de avaliação judicial por oficial de justiça, com exame concreto do bem, para garantir precisão sobre seu estado e valor real.
6. Nesse contexto, ao passo que a herdeira interessada pretende adquirir o veículo que mantém sob sua posse exclusiva por longos anos sem qualquer contraprestação financeira, a inventariante defende a avaliação judicial do bem, de modo que a pretendida adjudicação do automóvel por sua possuidora se revela razoável, mas assegurando eventual complementação do valor depositado, sob pena de desconto da quantia correspondente no quinhão hereditário da adjudicante, de acordo com o resultado da estimativa oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Havendo fundadas dúvidas sobre o valor real de bem apontado em avaliações particulares apresentadas por herdeiro interessado na sua adjudicação em inventário, impõe-se sua avaliação judicial”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 507, 508 e 871, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1914175, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 2057080, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025.